Tribunal: STF
Processo: RHC 205323
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recuro ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (MACONHA E HAXIXE – CERCA DE 16KG EM 16 TABLETES E 50G EM PEQUENAS PORÇÕES). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. CONSTATAÇÃO DE DUAS DROGAS DIVERSAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso, a quantidade e a natureza do entorpecente (cerca de 16kg de maconha e 50g de haxixe), justificam o aumento de 2 (dois) anos na primeira fase da dosimetria. 
    3. A reforma do entendimento do acórdão quanto às conclusões acerca dos laudos de exame toxicológico constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 
    4. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n 637.759, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, revisar a fração aplicada no aumento da pena-base. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do presente recurso ordinário em parecer que restou assim ementado: 
    Penal e Processo Penal. Tráfico. Dosimetria. Necessária incursão em matéria fática probatória, impróprio para a via estreita do habeas corpus. Exasperação da pena base. Fundamentação idônea. Natureza, variedade e quantidade da droga apreendida. Parecer pelo não provimento do recurso. 
    É o relatório. Decido.
    Consta dos autos que o tribunal de justiça de orgiem, ao realizar a dosimetria da pena para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na primeira fase, exasperou a pena-base com fundamento na valoração negativa da quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (Agravo regimental no habeas corpus n. 178.716, Ministro Edson Fachin; Agravo regimental no habeas corpus n. 187.002, Ministro Roberto Barroso).
    Destaco o acórdão impugnado, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a elevação da pena-base:
    (...)em se tratando de 16 kg de maconha e 50 gramas de haxixe, entendo que a quantidade apreendida justifica sim a exasperação da reprimenda básica, ainda que se trate de região fronteiriça, devendo ser negativada a referida circunstância judicial. Em igual sentido, quanto à natureza da droga, a diversidade dos entorpecentes - maconha e haxixe – também serve como elemento para aumentar a sanção inicial. E, em atenção ao parâmetro consagrado pela doutrina e jurisprudência pátria (patamar de 1/10 de aumento para cada circunstância judicial negativa, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima), o caso concreto autoriza o aumento de 2 anos para as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e natureza da droga), o que elevará a pena-base para 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa.[...]" (fls. 291- 293). 
    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via.
    Ademais, a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 
    (Recurso ordinário em habeas corpus n. 118.991, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Finalmente, divergir das instâncias anteriores, quanto à presença ou não da substância haxixe, é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Agravo regimental no habeas corpus n. 175.924, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 182.710, Ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.845, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 143.055, Ministro Edson Fachin: 
    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 125.131, Ministro Celso de Mello) 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o. .
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator